Tribunal: TJSP
Processo: 2258292-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09-11-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018). 3.2. Somente com a aceitação da garantia, a exigibilidade do crédito tributário passou a ser suspensa e somente a partir desta data não mais se justifica a manutenção de quaisquer restrições ao dele decorrentes. Responsabilidade pela retirada do protesto cabe exclusivamente à parte interessada, uma vez que a Fazenda Pública exerceu seu regular direito de protestar a Certidão de Dívida Ativa. Ausente violação aos artigos 186 e 187 do Código Civil e ao art. 1o da Lei no 9.492/1997.
4. Manutenção da decisão recorrida. Não provimento do recurso interposto.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2258292-23.2024.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia;
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – ÔNUS DO CANCELAMENTO DE PROTESTO QUE CABE À DEVEDORA – NÃO PROVIMENTO.
1. Execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo fundamentada em dívida de ICMS. Executada que ofertou apólice de seguro-garantia e obteve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Indeferimento do

Ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – ÔNUS DO CANCELAMENTO DE PROTESTO QUE CABE À DEVEDORA – NÃO PROVIMENTO.
1. Execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo fundamentada em dívida de ICMS. Executada que ofertou apólice de seguro-garantia e obteve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Indeferimento do pleito da executada para que a exequente procedesse ao cancelamento de protesto.
2. Irresignação da devedora. Alegação de que inexiste responsabilidade da devedora pelos emolumentos cartorários por atos praticados pelo credor.
3. Descabimento. 3.1. Possibilidade de o Poder Público proceder ao protesto de certidão de dívida ativa para compelir o devedor a pagar o débito inscrito consagrada na jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo no 777 - REsp n. 1.686.659/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 11/3/2019) e do STF (ADI 5135, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09-11-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018). 3.2. Somente com a aceitação da garantia, a exigibilidade do crédito tributário passou a ser suspensa e somente a partir desta data não mais se justifica a manutenção de quaisquer restrições ao dele decorrentes. Responsabilidade pela retirada do protesto cabe exclusivamente à parte interessada, uma vez que a Fazenda Pública exerceu seu regular direito de protestar a Certidão de Dívida Ativa. Ausente violação aos artigos 186 e 187 do Código Civil e ao art. 1o da Lei no 9.492/1997.
4. Manutenção da decisão recorrida. Não provimento do recurso interposto.